Tribunal: TJDFT
Processo: 0721145-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.017 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO INTERNO. MÉRITO. SUSPENSÃO DA MEDIDA LIMINAR DE DESPEJO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA VULNERABILIDADE DO LACATÁRIO. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme redação do § 5o do artigo 1.017 do CPC, se forem eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões.

3. Configura inovação recursal a veiculação de matéria não abordada anteriormente no agravo de instrumento, impossível de ser aviada em agravo interno.

4. A Suprema Corte, na ADPF 828 MC/DF, proferiu decisão acerca da tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade, no contexto da pandemia da COVID-19. De acordo com o decisum, na linha do que já fora previsto na Lei no 14.010/2020, deve ser suspensa a ordem de despejo liminar pelo prazo de seis meses, desde que caracterizada a vulnerabilidade do locatário.

5. Não restando demonstrada a vulnerabilidade do locatário e evidenciado que a inadimplência referente aos encargos locatícios é anterior ao reconhecimento oficial do estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do novo coronavírus, deve ser mantida a ordem de desocupação liminar do imóvel locado.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno conhecido em parte e, na extensão, não provido.